Tribunal: TJDFT
Processo: 0732219-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MATÉRIA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do enunciado no 393 da súmula de jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação. A alegação de ocorrência de delito de estelionato com o bem objeto da cobrança de IPVA, com a mera apresentação de boletim de ocorrência, sem comprovação das demais comunicações de transferências aos órgãos competentes, extrapola os temas passíveis de cognição na estreita via da exceção de pré-executividade. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.